Tribunal: TJSP
Processo: 2037408-30.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E OBSCURIDADE - INOVAÇÃO RECURSAL – EFEITOS INFRINGENTES - I - Omissões e obscuridades inocorrentes – Reconhecido que todas as matérias trazidas no recurso foram devidamente enfrentadas no decisum - Afastado o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes ao julgado, em face de estarem limitados aos lindes traçados no art. 1022, do NCPC – Embargante que

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E OBSCURIDADE - INOVAÇÃO RECURSAL – EFEITOS INFRINGENTES - I - Omissões e obscuridades inocorrentes – Reconhecido que todas as matérias trazidas no recurso foram devidamente enfrentadas no decisum - Afastado o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes ao julgado, em face de estarem limitados aos lindes traçados no art. 1022, do NCPC – Embargante que pretende, em verdade, rediscutir a matéria de mérito apreciada no decisum - Inovação recursal vedada em sede de embargos declaratórios - Eventual inconformismo que deve ser veiculado através dos recursos inerentes – Embargos de declaração rejeitados."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000306743
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2037408-30.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
SÉRGIO ROBERTO MOTERANI, é embargado NESTOR MEDINA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2037408-30.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No: 35716
EDCL.No: 2037408-30.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO 23a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
EMBTE. : SERGIO ROBERTO MOTERANI
EMBDO. : NESTOR MEDINA
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

OMISSÃO
E
OBSCURIDADE - INOVAÇÃO RECURSAL
EFEITOS
INFRINGENTES - I - Omissões e obscuridades inocorrentes
Reconhecido que todas as matérias trazidas no recurso foram
devidamente enfrentadas no decisum - Afastado o acolhimento dos
embargos com efeitos infringentes ao julgado, em face de estarem
limitados aos lindes traçados no art. 1022, do NCPC Embargante
que pretende, em verdade, rediscutir a matéria de mérito apreciada
no decisum - Inovação recursal vedada em sede de embargos
declaratórios - Eventual inconformismo que deve ser veiculado
através dos recursos inerentes
Embargos de declaração
rejeitados.”
Embargos
de
declaração
do
agravante,
tempestivamente opostos em face do v. acórdão de fls.
109/115, que, por maioria de votos, deu parcial provimento ao
recurso.
Sustenta o embargante a existência de omissão e
obscuridade no acórdão, haja vista que não esclarece se o
entendimento do C. STJ impõe limitação aos 40 salários
mínimos sobre os saldos de previdência complementar, tampouco
se referido limite de 40 salários deve ser considerado para
cada previdência privada complementar, em separado, ou se
deve ser considerada a soma das mesmas. Outrossim, aduz que o
acórdão deixou de analisar se o valor do benefício mensal que
seriam
recebidos
pelos
beneficiários
dos
planos
de
previdência extrapolariam os limites para sua subsistência, a
ponto de descaracterizar sua natureza alimentar, também não
mencionando se se mostra razoável impor ao agravante medida
tão gravosa. Requer o acolhimento dos embargos, suprindo-se
as
omissões
e
obscuridades
apontadas, declarando-se a
impenhorabilidade das previdências privadas penhoradas (fls.
01/03).
É o relatório.
Na hipótese, não há omissões ou obscuridades no
v. acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2037408-30.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Segundo Luiz Guilherme Marinoni, em seu Curso de
Processo Civil, vol. 02, 2015, “é omissa a decisão que deixa
de se pronunciar sobre argumento formulado pela parte capaz
de alterar o conteúdo da decisão judicial. Inocorre em
omissão relevante toda e qualquer decisão que esteja
fundamentada de forma insuficiente (art. 1.022, parágrafo
único, II), o que obviamente inclui a ausência de
enfrentamento de precedentes das Cortes Supremas arguidos
pelas partes e de jurisprudência formada a partir do
incidente de resolução de demandas repetitivas e de assunção
de competência perante as Cortes de Justiça (art. 1.022,
parágrafo único, I)”.
O termo obscuridade, no uso e na ciência do
direito, está associada a uma qualificação da lide por falta
de clareza ou sentido, falta de certeza ou quaisquer outros
defeitos que possam comprometer uma decisão jurídica (fonte:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Obscuridade#Direito).
Conforme se depreende do v. acórdão de fls.
109/115,
as
questões
arguidas
pelo
embargante
foram
devidamente enfrentadas, considerando que o objeto do agravo
de instrumento era a r. decisão interlocutória que determinou
a penhora de valores de titularidade do agravante, ora
embargante, em previdência privada.
Para que não pairem dúvidas, veja-se a ementa do
v. aresto embargado (fl. 110):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL - BLOQUEIO DE VALORES PENHORA
- APLICAÇÃO FINANCEIRA PREVIDÊNCIA PRIVADA
IMPENHORABILIDADE
I
Hipótese em que a
decisão agravada determinou a penhora de
valores
de
titularidade
do
agravante
em
previdência privada - II Reconhecido que o
bloqueio
de
valores
incidentes
sobre
aplicações financeiras, no caso, plano de
previdência privada, são igualmente protegidas
pela impenhorabilidade, desde que dentro do
limite de 40 salários mínimos
Entendimento
extensivo adotado pelo C. STJ compartilhado
por este E. TJSP
Bloqueio e consequente
penhora incabíveis no tocante ao valor de 40
salários mínimos Valores bloqueados em dois
planos
de
previdência
privada,
ambos
de
titularidade do agravante
Irrelevância do
fato de terceiros serem os beneficiários dos
referidos planos, vez que as importâncias vêm

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2037408-30.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
sendo depositadas pelo recorrente - Aplicação
do art. 833, X, do NCPC - Observados os
princípios da menor onerosidade e da dignidade
da pessoa humana Arts. 805 do NCPC, c.c. 1o,
III,
da
CF

Valores
bloqueados
que
ultrapassam
referido
limite
legal

Desbloqueio e liberação dos valores excedentes
- Precedentes do E. TJSP e do C. STJ Decisão
parcialmente reformada - Agravo parcialmente
provido”.
Contrariamente às alegações do embargante, houve
expressa menção no acórdão de que o entendimento do C. STJ é
no sentido de proteger qualquer tipo de fundo de
investimento, mas desde que dentro do limite de 40 salários
mínimos previsto no art. 833, X, do NCPC e, ainda, de que é
irrelevante o fato dos beneficiários da previdência privada
serem os filhos do agravante, não sendo razoável que o
recorrente deixe de quitar suas dívidas e paralelamente
promova investimentos, ainda que para beneficiar filhos e
terceiros.
Outrossim, no que tange à alegação de não se
mostrar razoável impor ao agravante medida tão gravosa,
contrariamente às razões do embargante, o v. acórdão indicou
estar atendido o disposto no art. 805 do CPC por meio da
providência de limitar a penhora somente sobre as quantias
que ultrapassarem o limite de 40 salários mínimos.
Verifica-se,
em
verdade,
que
o
embargante
pretende rediscutir o mérito do que foi decidido pela C.
Turma Julgadora, utilizando-se de fundamentos que sequer
foram invocados em suas razões recursais, tais como se o
limite de 40 salários para fins de impenhorabilidade deve ser
considerado para cada previdência privada complementar, em
separado, ou se deve ser considerada a soma das mesmas.
Outrossim, como é cediço, é vedada a inovação
recursal em sede de embargos declaratórios.
Pretende o embargante, em verdade, que os
embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes, sem
observar
os
lindes
traçados
no
art.
1.022
do
NCPC
(obscuridade, contradição, omissão e erro material). A
verdadeira intenção é, portanto, o reexame da causa.
Sobre a questão, já teve este E. Tribunal a
oportunidade de decidir que “A pretexto de esclarecer ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2037408-30.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5
complementar o julgado, não pode o acórdão de embargos de
declaração alterá-lo (RTJ 90/659, RT 527/240, JTA 103/343)”.
Caso o entendimento do embargante seja em outro
sentido, cabe a este ajuizar o recurso apropriado à
modificação pretendida.
Sendo
o
reexame
da
matéria
a
verdadeira
pretensão do embargante, e não a apreciação de eventual
omissão ou obscuridade no v. aresto, a hipótese é de rejeição
dos embargos opostos.
Embargos de declaração rejeitados.
Salles Vieira, relator.